Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725801-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE PEREIRA NETO D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos pela Procuradoria do DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 1376905 que julgou mandado de segurança e concedeu a ordem para determinar ao Ente Distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito ao impetrante. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de contrarrazões. Após, ao MP. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator